Tribunal: STF
Processo: HC 255857
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriela Gabriel em favor de Kennedy Cristian dos Santos contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 986.664/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente teve decretada contra si, em 18.1.2025, medidas protetivas de urgência em favor da esposa J.C.S., e que, em 8.2.2025, teria sido decretada sua prisão pelo descumprimento dessas medidas protetivas. 



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (p. 4), sem comprovação de qualquer desses predicados.



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada de maneira completamente carente de fundamentação. (p. 9)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 24.3.2025, sem que fosse interposto recurso interno.



    Prestadas informações nos eDOCs 7 e 8.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Como se vê, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de origem o fato de o paciente ter descumprido as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. No caso, o paciente enviou mensagens, proferiu xingamentos e ameaça e, inclusive, encaminhou mensagem para sua própria genitora, ameaçando a ofendida. Portanto, a prisão cautelar está amparada na necessidade de garantia da ordem pública.



    E não é só. Ficou registrado que o acusado é reincidente e quando descumpriu as medidas protetivas encontrava-se em cumprimento de pena em regime aberto”. (eDOC 2, p. 3)



    No processo 1500057-94.2025.8.26.0574 foram impostas ao paciente estas medidas protetivas de urgência:



    “I) PROIBIÇÃO de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;



    II) PROIBIÇÃO de aproximação da ofendida, seus familiares, fixando o limite mínimo de 200m;



    III) PROIBIÇÃO de frequentar a casa da vítima, local de trabalho e outros locais de convivência social dela, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida”. (eDOC 2, p. 16)



    O decreto prisional consignou apenas:



    “É dos autos que a vítima vem sendo novamente ameaçada pelo requerido, que apresenta comportamento abusivo colocando em risco a integridade física e psíquica da vítima”. (eDOC 2, p. 30)



    Embora essa decisão não contenha a descrição dos fatos, colhe-se do boletim de ocorrência que o paciente teria se dirigido a casa de seu amigo Milton, “casa que faz fundos com a declarante; Que hoje de manhã ouviu ele gritar da casa de Milton, xingando-a de biscate e puta e que uma hora a pegaria sozinha” (eDOC 2, p. 12), o que caracterizaria grave violação às medidas protetivas de proibição de contato e de proibição de aproximação.



    Foi informado que haver sido oferecida denúncia contra o paciente pelos delitos, entre outros, dos arts. 147 do Código Penal e 24-A da Lei 11.340/2006. (eDOC 7, p. 3)



    Esta Corte considera válida a decretação de prisão preventiva decretada para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (CPP, art. 313, III), como se vê dos julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 252.390 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.3.2025)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Descumprimento de medida protetiva e perseguição. 4. Prisão preventiva. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais decorrentes do descumprimento de medida protetiva de urgência, em razão da possibilidade concreta de reiteração delitiva e para garantia da ordem pública. 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 245.117 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.10.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Intime-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente